Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015976-86.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANA CASTRO DE SOUZA - CPF: 040.119.461-25 (VÍTIMA), LUCIANO RANGEL DA ROCHA SILVA - CPF: 041.687.571-88 (RECORRIDO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5o, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização.

R E L A T Ó R I O

PJe

Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000

Recorrente:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Luciano Rangel da Rocha Silva

Juízo de origem:
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
representante ministerial
de primeira instância, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da ação penal n. 2453-80.2015.811.0059 (código 58463) declarou extinta a punibilidade de
Luciano Rangel da Rocha Silva
, em decorrência do decurso do período de prova da suspensão condicional do processo, consoante os termos do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais (Id 20450473), o
parquet
pede que seja reformada a decisão, com a consequente revogação do benefício da suspenção condicional do processo, alegando que o recorrido teria descumprido as condições impostas, devendo, assim, ser dado prosseguimento à ação penal.

Nas contrarrazões recursais (Id 20450976) a defesa rebate os argumentos ministeriais e pede que seja negado provimento ao vertente recurso interposto.

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça (Id 26756982) observou que
“o simples decurso do período de prova não enseja automática extinção da punibilidade do recorrido, já que se faz necessária a certificação do cumprimento das obrigações impostas, e que não há informações acerca de seu cumprimento, ou descumprimento”
, razão pela qual entende que está impossibilitada de analisar o pleito.

No despacho visto às pp. 119-120 (Id 28093954), em atendimento à observação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, solicitei informações complementares ao Juízo de origem,
“a fim de que, de forma clara e objetiva, informe se o recorrido cumpriu as obrigações estabelecidas, bem como forneça outras informações que julgar pertinentes para a análise da matéria.”

As informações foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada
a quo
relatou que, em 26.11.2018, foi proferia sentença declarando extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, sem, contudo, observar se o recorrido cumpriu as demais obrigações impostas, e contra esta decisão foi interposto o vertente recurso em sentido estrito, ora submetido à análise por esta Corte.

Instada a se manifestar novamente, a Dra. Julieta do Nascimento Souza, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, dessa vez, entendeu que o
parquet
, em seus argumentos contidos nas razões recursais,
“analisou adequadamente e de maneira eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas aos autos, demonstrando que a r. sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido pelo decurso do período de provas, de fato merece reparo.”
(Id 36468465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020